Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DA EVIDÊNCIA. HIPÓTESES AUTORIZADORAS. PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO PERMITE A CONCESSÃO DA TUTELA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão proferida nos autos no 0772001- 19.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Pretende o agravante a reforma da decisão, a fim de que o requerido seja obrigado a cancelar a dívida ativa existente em nome do autor. Em suas razões, aduz que o cadastro imobiliário do imóvel está baixando, o que evidencia que não há posse ou propriedade que caracterize o fato gerador do IPTU. Refere que o agravado informa o cancelamento das dívidas de IPTU do cadastro do imóvel do agravante, havendo farta documentação nesse sentido. Requer a concessão de liminar em sede recursal, para que seja deferida, em tutela de evidência, que a ré proceda ao cancelamento do protesto indevidamente adotado, em 48h, sob pena de multa.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Tutela de urgência indeferida (ID 54697988). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 54911120).
III. O art. 311 do CPC preconiza que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável; quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; e quando se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa, sendo que, nessas duas últimas hipóteses o juiz poderá decidir liminarmente.
IV. Os documentos que instruem o presente agravo não permitem a concessão da tutela da evidência. Com efeito, o documento de ID 54693182 refere-se ao imóvel de inscrição no 5214089X, com situação baixada. O cotejo da certidão positiva de débitos de ID 54693182 - Pág. 36 com o documento de ID 54693182 - Pág. 53 não demonstra total correspondência entre os débitos apontados como existentes e os que tiveram o cancelamento determinado pelo agravado, na medida em que este não contemplou os lançamentos 50216840226, 50218349106, 50210876620 e 50212457004. Em reforço, o extrato SERASA faz alusão à existência de dois protestos junto ao 3o Cartório de Taguatinga, por débitos de R$ 338,18 e 327,15, valores que não correspondem a nenhum dos listados na certidão positiva de débitos. Vê-se, também, que a sentença de ID 54693182 - Pág. 65 teve como objeto imóvel de inscrição diversa (no 52131998).
V. Diante desse quadro, evidente que o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras da concessão da tutela da evidência. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante, devendo ser mantida a decisão agravada.
VI. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.